Tribunal: STF
Processo: ARE 1264478
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. USUCAPIÃO. IMÓVEL DA RFFSA INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
    I. Da leitura dos dois registros imobiliários acostados pelas partes não se verifica nenhuma menção específica dos lotes mencionados na inicial, não podendo extrair somente destes documentos a única fundamentação para apurar o real proprietário dos referidos lotes. No entanto, há indícios juridicamente relevantes nos autos que permitem concluir que os referidos lotes pertenciam à extinta Rede Ferroviária Federal S/A e, hoje, constituem patrimônio da União, razão pela qual inviável o pedido de usucapião.
    2. Isso porque, inequívoco o conhecimento pelos apelantes da situação dos bens perante à extinta RFFSA, pois, como ex-funcionários e pensionistas da RFFSA efetuaram por diversos anos pagamentos mensais (taxa de ocupação) e firmaram termos de permissão de uso que autorizaram a permanência nos respectivos imóveis.
    3. Acrescenta-se a isso o fato de a própria ré, Companhia Imobiliária Nacional, apontada como proprietária dos imóveis pelos autores/apelantes, afirmar em sua contestação que a área ora analisada foi cedida para construção e ampliação da Linha Auxiliar da estrada de ferro. Ademais, as áreas objeto da ação de usucapião consistem em terrenos lindeiros à faixa de domínio da Linha Auxiliar da Estrada de Ferro Central do Brasil, uma das ferrovias passadas para a extinta RFFSA.
    4. Assim, fazendo uma análise dos registros imobiliários apresentados por ambas as partes, conjugada com os demais documentos e manifestações deste processo, pode-se concluir que houve desmembramento do terreno da Companhia Imobiliária Nacional para ampliação da linha férrea que, atualmente, pertence à União, por força da Lei n° 11.483/2007. Nessa ótica, carece de sustentação a alegação dos apelantes quanto ao fato de serem privados os imóveis descritos na inicial, mostrando o conjunto probatório, na verdade, suporte às informações prestadas pela União no que tange a inviabilidade de aquisição da propriedade usucapião, por se tratar de bens públicos, na forma da rei n° 6.428/77, art. 183, Constituição da Rspública de 1988, bem como nos termos do art. 102 do Código Civil e da Súmula n° 304 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Outrossim, ainda que questionada fosse a propriedade da União, também não se vislumbra a existência de animus domini no caso em comento. Isso porque, o ingresso dos autores nos respectivos imóveis se deu mediante autorização da extinta RFFSA, com pagamento de taxa de ocupação, sendo certo que a alegação de "erro" no pagamento não retira a caracterização da posse como permissionários, sem a intenção de ser dono da coisa. Desse modo, os próprios ocupantes dos terrenos conheciam o fato de não serem os reais proprietários dos imóveis, mas meros perrnissionános, cuja autorização para uso não traduz em posse capaz de transmudar em propriedade pelo decurso do tempo (art. 497 do CC/1916, atual art. 1.208 do CC/2002). 
    6. Outro ponto que merece ser mencionado diz respeito ao fato de os imóveis encontrarem na faixa domínio contígua à estrada de ferro. Pela análise dos mapas, inconteste que os terrenos fazem fundos para a Linha Auxiliar que foi Incorporada Rede Ferroviária Federal S/A, sucedida pela União. Assim, ainda que aplicável o Decreto n° 10.560/1950, como pretende os apelantes, a faixa não edificante de 7 metros deveria ser contada depois da faixa de domínio, que pela legislação citada seria de 25 metros (art. 20 do Decreto 10.560/1950), ante a vedação de construções lá descrita. Logo, restando localizado na faixa de domínio, os terrenos se inserem na categoria de bens públicos, razão pela qual incabível os lotes não são usucapíveis. Precedente: TRF2, 0029754-71.2007.4.02.5101. 
    7. Por fim, em que pese a relevância do direito à moradia e da função social da propriedade, não se deve permitir aquisição de terreno público, ante a evidente vedação constitucional para tanto.
    8. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos, 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, XXII e XXIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente